Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730556-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ana Luiza Ferreira da Silva contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2. A impetrante narra, em síntese, que possui 45 anos e, em maio deste ano, foi diagnosticada com “neoplasia maligna de alto grau” (adenocarcinoma em reto médio e superior, grau 3), que se não tratada imediatamente a levará ao óbito. 3. Afirma que apesar de o médico especialista ter indicado, em 5/7/2023, o início do tratamento de “neoadjuvância em caráter urgente para decisão cirúrgica posterior”, ainda se encontra na fila de espera no Hospital de Base para realizar consulta “na qual será decidido o momento em que o tratamento será iniciado” e não há previsão de sua realização. 4. Acrescenta que desde o diagnóstico apresentou importante piora no seu quadro de saúde, com perda de mais de 5kg em dois meses. 5. Ressalta que diante da gravidade de seu quadro clínico necessita iniciar com urgência o tratamento solicitado, sob pena de risco de morte, nos termos do relatório médico anexado. 6. Tece considerações sobre o dever do Estado de assegurar o direito fundamental à saúde e à vida de forma imediata em caso de doença grave. Cita precedentes. 7. Pede a concessão da liminar para que o impetrado seja compelido a determinar o início imediato de seu tratamento no Hospital de Base, HUB ou em outro hospital da rede privada às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 8. As custas processuais não foram recolhidas, mas a impetrante pede a concessão da gratuidade de justiça. 9. Cumpre decidir. 10. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 11. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 12. A jurisprudência do STJ admite a emenda da petição inicial da ação de mandado de segurança, antes da notificação da autoridade impetrada e da cientificação do representante judicial da pessoa jurídica subjacente, quando houver a necessidade de juntada da prova documental que havia de ser previamente constituída (STJ - RMS: 65800 BA 2021/0042042-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021). 13. Embora a impetrante afirme que está na lista de espera do Hospital de Base e que não há previsão de data para sua consulta, não comprovou, sequer minimamente, essas afirmações. 14. Além dos exames e do relatório médico de ID no 49388720, não há nenhum documento que comprove que a impetrante efetivamente se inscreveu para atendimento no Hospital de Base – ou em outro hospital público - a data de sua inclusão na lista de espera, o seu posicionamento na fila, o prazo estimado para a realização da consulta, entre outras informações relevantes para a aferição do alegado direito líquido e certo. 15. Sem esses documentos mínimos é inviável saber se há o (des)cumprimento do prazo previsto no art. 2o na Lei no 12.732/2012, principalmente considerando-se que o relatório médico data de 5/7/2023. 16. O Poder Judiciário não é a porta de entrada dos pacientes no Sistema Único de Saúde (SUS/DF). Não se começa a assistência médica com liminar em mandado de segurança. O Poder Judiciário não pode substituir a Autoridade Administrativa que, neste caso, não praticou qualquer ilegalidade detectável nas provas ínfimas dos autos, que, frise-se, devem ser pré-constituídas. 17. No espaço restrito e moral da empatia, é compreensível a pressa da impetrante. Mas empatia não é critério jurídico e não é justificativa para se quebrar regras de Direito a ponto de se transformar o mandado de segurança em formulário de triagem hospitalar. Há requisitos a serem cumpridos antes de se concluir que há ilegalidade sanável por mandado de segurança. 18. Em razão disso, intime-se a impetrante para que, no prazo de até 15 dias, emende a petição inicial nos termos acima delineados, sob pena de indeferimento (art. 10 da Lei no 12.016/2009). 19. Após, retornem-me os autos, com urgência. 20. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro